Tribunal: TJMT
Processo: 0007057-15.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007057-15.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIOLA FATIMA FOCCHESATTO CASTANON - CPF: 979.324.261-20 (APELANTE), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ HADDAD - CPF: 140.442.261-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR – APLICAÇÃO DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DOS EXERCÍCIOS DE TESTE FÍSICO – PUBLICAÇÃO EM EDITAL COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução. O fato de ter ocorrido a alteração da execução dos testes físicos, por si só, não possui o condão de ensejar a aplicação de nova prova aos candidatos reprovados, tendo em vista que não restou configurado o prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução. Oportunizar nova realização dos testes de aptidão física aos candidatos violaria o princípio da isonomia consagrado no artigo 5º da CF, em detrimento dos demais participantes que lograram êxito.

O candidato que conclui as fases do concurso público, inclusive participa do Teste de Aptidão Física, por força de decisão judicial, tem ciência de que sua condição é precária, ante a possibilidade de julgamento em seu desfavor, hipótese que inviabiliza a aplicação dessa teoria. I

In casu
, em que pese ao autor/Apelado tenha sido deferida, liminarmente, a participação no Teste de Aptidão Física, oportunidade em que foi submetido à nova avaliação tendo sido aprovada e, posteriormente, considerado aprovado no concurso, tal situação não pode prevalecer, pois em razão do princípio da isonomia, não haveria como reconhecer ao candidato uma segunda chance de novo teste, sem que o mesmo tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos.

Além disso, a continuidade do candidato no concurso ocorreu tão-somente por decisão judicial, de caráter provisório, motivo pela qual não há falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabiola Fatima Focchesatto Castanon
contra a r. sentença que nos autos do Mandado de Segurança - Processo nº 0007057-15.2016.8.11.0006, o qual teve trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, impetrado contra ato do
Presidente da Comissão de Concurso Público da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT
,
denegou a segurança postulada
,
relativamente à realização pela impetrante, ora apelante, do Teste de Aptidão Física referentes ao concurso público objeto do Edital nº 002/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, concorrendo ao Cargo de Escrivão de Polícia Civil, em razão da estipulação de prazo inferior ao estabelecido no edital, bem como, da alteração da ordem dos testes, com o escopo de prosseguir no referido certame.

A Apelante narra que obteve êxito na prova objetiva do mencionado certame, além de haver passado pela avaliação de títulos, contudo, segundo alega, foi equivocadamente reprovada no teste de impulsão horizontal.

Aduz que consignou no
mandamus
originário que o Edital nº 42 ao Edital nº 002/2009 – SAD/MT violou a item 17.3 do edital em referência, que estabeleceu o prazo mínimo de 10 (dez) dias para a realização do teste de aptidão física e a ordem dos respectivos testes, descrita no item 17.6.

Afiança haver sido informada pelo fiscal, sem nenhuma justificativa plausível, o fato de haver sido reprovada no teste de impulsão horizontal, em razão de não ter obtido a marca mínima exigida pelo instrumento de abertura, de um metro e cinquenta centímetros, no entanto, entende que a decisão foi equivocada e desrespeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a segurança foi concedida liminarmente, com vistas à realização de novo teste de aptidão física, e assim a apelante procedeu, tendo-o concluído com êxito, além das demais etapas do certame, o que foi informado e demonstrado nos autos.

Acresce que após a aprovação em todas as partes do certame, foi nomeada por meio o Ato nº 2.288/2011, publicado no Diário Oficial no dia 18.05.2011.

Por outro lado, assevera que, à época da interposição do recurso, já estava há mais de 06 (seis) anos ininterruptos investida no cargo, já tendo usufruído de cursos de formação e capacitação.

Ressalta que a liminar deferida na ação mandamental tem caráter satisfativo
e não pode ser reconsiderada
(ID. 3306162 – Pág. 1)
,
além disso, que a manutenção da denegação da segurança
causaria sérios danos sociais.
(ID. 3306162 – Pág. 1).

Desse modo requer o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar proferida em primeiro grau com a consequente concessão da segurança.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 3306166).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 4871666).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020